Tribunal: STF
Processo: Rcl 74985
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se de reclamação em que o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul articula violação à SV 56, pelo Tribunal de Justiça daquela Unidade da Federação, ao confirmar decisão que concedeu prisão domiciliar a reeducando, sem a observância dos parâmetros estabelecidos no julgamento do Tema 423 de RG (RE 641320). 



    Alega, em suma, que “olvidou o órgão colegiado a quo, [...] sobre a necessidade de a) verificar se o apenado ostenta mérito para ser beneficiado com a prisão domiciliar, mediante análise da natureza dos crimes praticados, saldo de pena, condições pessoais do apenado e seu comportamento no curso da execução; e b) verificar a possibilidade de antecipar a saída de outro apenado do regime semiaberto”. Tanto que, no caso concreto, o beneficiado foi “condenado a uma pena total de 13 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, com saldo de pena superior a 09 anos, pela prática de crimes graves, perpetrados com violência/grave ameaça à pessoa, quais seja, descumprimento de medida protetiva de urgência e homicídio qualificado. E, mesmo assim, quando da progressão do regime fechado para o semiaberto, foi agraciado com a prisão domiciliar”.



    Ressalta, ainda, que, ao contrário da compreensão externada pela autoridade reclamada, “não se incluem entre as honrosas atribuições do Ministério Público o apontamento do estabelecimento disponível para o prosseguimento da adequada execução penal, quiçá, de outro apenado que poderia ser beneficiado com a liberdade antecipada”, e que, “enquanto competente por decidir acerca da progressão de regime, zelar pelo correto cumprimento de pena e, sobretudo, controlar a adequação e o funcionamento dos estabelecimentos penais, nos termos do artigo 66, incisos III, alínea ‘b’, VI, VII e VIII, da LEP, o magistrado de origem poderia – e, inclusive, posteriormente, essa Corte local no controle da decisão em questão –, antes de determinar a inclusão do apenado no sistema de monitoramento eletrônico com lastro na falta de vagas, oficiar com urgência ao estabelecimento prisional para verificar, ao menos, quantas vagas existem no regime de destino do apenado, além de quantos e quais indivíduos se encontram efetivamente cumprindo pena”.



    Requer, por isso, em caráter liminar, “a suspensão do acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul quanto a manutenção da prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico, para reformar a decisão de juízo da execução criminal”, e, no mérito, a procedência da reclamação, “para que seja afastado, em definitivo, a prisão domiciliar mediante a imposição de controle eletrônico, fazendo-se com que sejam observados os parâmetros estabelecidos no RE 641320/RS”.



    O Ministério Público Federal ofertou parecer favorável à pretensão (eDOC 11).



    É o relatório. Decido.



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, dessarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante.



    3. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 56 desta Corte enuncia que:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    Por sua vez, no julgamento do RE 641.320/RS, concluiu-se que: 



    “Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.” (RE 641.320, Tribunal Pleno, Relator(a) Min. GILMAR MENDES, julgado em 11.05.2016)



    Como se vê, a decisão do Plenário da Corte, por um lado, impede que a execução da pena extrapole os limites do título condenatório, afastando-se o regime mais gravoso na hipótese em que cumpridos os requisitos para tanto. Para propiciar o atingimento desse objetivo, a posição do Plenário da Corte autoriza a adoção de medidas que não contêm previsão legal expressa.



     



    4. No caso concreto, verifico que o Juízo da Execução Criminal, considerando que (i) “o regime de cumprimento de pena é o semiaberto”; (ii) o apenado encontrava-se “em desvio de execução”; (iii) “[o] sistema prisional dos regimes semiaberto e aberto, no âmbito da Vara de Execuções Penais de Porto Alegre, enfrenta, já há algum tempo, crise sem precedentes”; (iv) “não há vagas suficientes no regime semiaberto”; consoante as balizas determinadas no julgamento do Tema 423 de RG (RE 641320), (v) “o magistrado deve ajustar a execução da pena ao espaço e vagas disponíveis”, bem como (vi) “o descumprimento reiterado das ordens judiciais de progressão/remoção pela SUSEPE”, assim decidiu (eDOC 2, pp. 5-6, grifei):



    [...] deixo de expedir ofício determinando a remoção, para conceder ao apenado, de plano, saída especial, determinando que seja liberado da casa prisional em que se encontra, salvo se por outro motivo estiver recolhido, para que, em até 48 horas, se apresente Departamento de Monitoramento Eletrônico da Região Metropolitana, localizado no Instituto Penal Padre Pio Buck (Av. Roccio, nº 900, Vila João Pessoa, Porto Alegre/RS - ao lado do Presídio Central), quando então deverá ser encaminhado pela administração penitenciária à casa prisional, com eventual vaga, compatível com o atual regime de cumprimento de pena. 



    Não disponibilizada vaga por ocasião de sua apresentação - em consonância com a súmula vinculante do STF suprarreferida - o apenado, em caráter excepcional e provisório, deverá ser incluído no sistema de monitoramento eletrônico, sujeitando-se às seguintes condições:



    [...]



    Na liberação, o diretor da casa prisional deverá cientificar expressamente o preso das condições acima, bem como de que será considerado foragido na hipótese de não apresentação na SUSEPE no prazo de 02 (dois) dias úteis, colhendo a sua ciência, com posterior remessa a esta VEC. 



    Para o fiel cumprimento da decisão que determinou a presente medida de monitoramento eletrônico, a Central de Monitoramento Eletrônico deve adotar os procedimentos necessários para a manutenção do regular cumprimento da medida, devendo tratar os incidentes nos termos do Protocolo I da Resolução CNJ no 412/2021. 



    Os dados coletados nos serviços de monitoramento eletrônico se caracterizam como dados pessoais sensíveis, sendo vedado o seu acesso e o compartilhamento com terceiros, incluindo órgãos de segurança pública, exceto se houver autorização judicial específica. 



    Esta decisão serve como Mandado de Monitoramento Eletrônico. 



    As condições deverão ser cumpridas imediatamente, valendo tão logo seja o apenado liberado pelo estabelecimento prisional, inclusive durante o período necessário para a colocação da tornozeleira eletrônica.



    Comunique-se a presente decisão à SUSEPE - , inclusive para que, em caso de não apresentação do preso, determino desde já a regressão cautelar do preso, com fulcro no art. 118 da LEP, e a expedição de mandado de prisão pelo cartório.



    Outrossim, informo que a SUSEPE, no prazo de 5 dias, deverá informar a situação do apenado a este juízo (se incluído na nuvem, monitoramento ou em casa de regime semiaberto).



    Por fim, consigno que a permanência do apenado é de forma provisória no monitoramento. Assim, a SUSEPE fica cientificada de que, quando da primeira vaga em regime semiaberto disponível, deverá intimar o apenado para cumprimento da pena, na respectiva casa prisional. 



    Ainda, na hipótese de também não haver equipamento de monitoramento eletrônico disponível para pronta colocação, o apenado ficará submetido as demais condições acima, em regime de prisão domiciliar, tendo compromisso de manter o endereço e telefone atualizados juntos ao DME e atender a solicitação de comparecimento para a colocação de tornozeleira eletrônica, assim que viabilizado o equipamento. 



    Nesse contexto, não identifico haver desrespeito à autoridade desta Corte. Ao revés: devidamente apontadas a inviabilidade de permanência do apenado sob excesso de execução, a realidade do sistema penitenciário local e as vicissitudes para o possível cumprimento da pena no regime adequado, compreendo que a decisão alinha-se ao entendimento firmado pelo Plenário da Corte, no julgamento do Tema 423. 



    Restou bem claro no decisum que “a permanência do apenado é de forma provisória no monitoramento” e que “a SUSEPE fica cientificada de que, quando da primeira vaga em regime semiaberto disponível, deverá intimar o apenado para cumprimento da pena, na respectiva casa prisional”.



    Dessarte, diante das particularidades apontadas pelo magistrado, além de não ter sido transferido ao condenado o gravame decorrente da ineficiência do Estado, quanto ao cumprimento do sistema da execução criminal, devidamente especificado que a medida mais branda estava sendo tomada de forma apenas excepcional e temporária, até a sua colocação no regime devido. Na hipótese de ausência de vagas, para implementação do adequado regime, cogitadas, então, a persistência das medidas elencadas, de maneira que a manutenção da decisão exarada pelo juízo de primeiro grau, pela autoridade reclamada, não implica violação à Súmula Vinculante n. 56. No mesmo sentido, apenas à guisa de exemplo, os seguintes julgados: RCL 67390 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 15.08.2024; RCL 66511, Relator(a) Min. FLÁVIO DINO, DJe 19.03.2024; RCL 74003, Relator(a) Min. LUIZ FUX, DJe 07.01.2025; RCL 45528, Relator(a) Min. GILMAR MENDES, DJe 25.11.2021; RCL 45940, Relator(a) Min. DIAS TOFFOLI, DJe 27.10.2021.



     



    4. Pelo exposto, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente